Tribunal: TJDFT
Processo: 0002426-17.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA PRATICADA PELO PADRASTO. OMISSÃO DA GENITORA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS. AGRAVANTES NÃO RECONHECIDAS. BIS IN IDEM. ATENUANTES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE UM DOS APELANTES MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/3 NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS OS APELOS DEFENSIVOS E PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL.

1. Estando devidamente comprovado nos autos que os réus, por ação e omissão, submeteram a vítima, criança de tenra idade, que se encontrava sob seus cuidados, a intenso sofrimento físico e mental, sobretudo em razão das provas testemunhais e documentais, encontra-se devidamente configurado o crime de tortura, não havendo que se falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o delito de maus-tratos.

2. A alegação de coação moral irresistível não restou demonstrada nos autos em face do depoimento da tia da apelante, bem como da Conselheira Tutelar, sobretudo porque as supostas ameaças não foram comprovadas, e a ré teve várias oportunidades para pedir ajuda e denunciar o corréu, mas não o fez.

3. Mantém-se a análise favorável das circunstâncias e consequências do crime, uma vez que a fundamentação pleiteada pela acusação é inerente ao tipo penal de tortura.

4. Inviável o reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, uma vez que somente incorre nos crimes de tortura quem possui a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima, razão pela qual, o reconhecimento de tais agravantes caracterizaria bis in idem.

5. Incabível o reconhecimento das atenuantes genéricas quando não restaram comprovadas nos autos, bem como a fundamentação é inidônea.

6. Mantém-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos da súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a manifestação do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, como no caso dos autos.

7. A fração estabelecida para a causa de aumento, relativa ao fato de a vítima ser criança, deve considerar a pouca idade da ofendida, pois quanto mais jovem, no caso dos autos um bebê, maior é sua vulnerabilidade à ação delitiva.

8. Se o apelante é primário e a pena é inferior a 8 (oito) anos, inviável a aplicação do regime inicial fechado com base apenas na letra da lei, devendo ser fundamentada.

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente porque o crime, ainda que omissivo, foi cometido com grave ameaça à pessoa.

10. Recursos conhecidos, parcialmente provido o apelo ministerial e desprovidos os defensivos.